Tribunal: STF
Processo: RE 679164
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE ÀQUELE PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ORIGINALMENTE SUJEITA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 420.816, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.12.06, declarou a constitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP n.º 2.180-35/01, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, excepcionando, todavia, a hipótese de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 



    2. No voto condutor daquele julgado, o Ministro Sepúlveda Pertence, Relator para o acórdão, ressaltou que, no caso, a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios decorre do fato de que o Poder Público, quando condenado ao pagamento de quantia certa, ressalvada a hipótese de crédito de pequeno valor, não pode adimplir a obrigação de forma espontânea, uma vez que deve estrita obediência ao regime constitucional de precatórios. 



    3. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de quantia superior àquela definida em lei como de pequeno valor, sendo imprescindível, portanto, a instauração da execução prevista no artigo 730 do CPC. 



    4. No presente caso, a renúncia ao valor excedente àquele previsto no artigo 87 do ADCT para a expedição da requisição de pequeno valor ocorreu com o ajuizamento da execução. 



    5. O Poder Público não deu causa ao ajuizamento da execução, não podendo, por conseguinte, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou que: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. RENÚNCIA DOS VALORES EXCEDENTES. EXPEDIÇÃO DE RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas execuções não embargadas de título judicial em que a parte exequente renunciou aos valores excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, possibilitando, assim, o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.223.892/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe 26/4/11; AgRg no REsp 1.214.386/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 23/3/11. 2. Agravo regimental não provido”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.